Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. GRAVAME NÃO BAIXADO. RESOLUÇÃO DO CONTRAN No 689/2017. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-lo a promover a baixa do gravame do veículo objeto da demanda. Em suas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma não ser possível proceder à baixa do gravame em razão de o autor não haver solicitado a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) na época da contratação, o que impossibilitou a baixa administrativa da restrição de forma automática e no prazo legal. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação dos autos guarda natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90).
5. Em que pese os argumentos trazidos em sede recursal, verifica-se não estarem de acordo com o que determina a Resolução CONTRAN no 689/2017.
6. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros, conforme prevê o art. 9o, §3o, da referida Resolução.
7. Por sua vez, dispõe o art. 16 que “após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo."
8. Por fim, o art. 17, dispõe que “após a informação da baixa do Gravame o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais."
9. No caso, restou incontroversa a quitação da obrigação pelo autor e a manutenção do gravame vinculado ao veículo. Nesse contexto, deveria a instituição financeira ter diligenciado para que houvesse a baixa da restrição, em 10 dias, após a quitação das obrigações do devedor (autor) inerentes ao contrato de financiamento, e a consequente regularização da propriedade.
10. Irretocável, desse modo, a sentença que condenou o requerido na obrigação de proceder à baixa do gravame que recai sobre o bem. Eventual impossibilidade de cumprir o julgado deve ser comprovado em sede de cumprimento de sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.